Tribunal: STF
Processo: AP 1343
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

Trata-se de ação penal proposta em face de ISAIAS RIBEIRO SERRA JUNIOR, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 24/4/2025 (eDoc. 134).
Em 30/4/2025, em razão do trânsito em julgado da desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a ISAIAS RIBEIRO SERRA JUNIOR (eDoc.136).
O Juízo da Vara de Medidas Alternativas da Comarca de Salvador/BA informou, em síntese, que o “Sentenciado ISAIAS RIBEIRO SERRA JUNIOR (...) foi intimado da Decisão para cumprimento das penas, bem como informou não possuir condições financeiras para  adimplir a pena de multa imposta” (eDoc. 152).
Em 25/7/2025, a Procuradoria-Geral da República afirmou o seguinte: “observa-se que não foi produzida prova da incapacidade econômica do apenado. Somente há nos autos o relato do Juízo estadual sobre a afirmação do sentenciado de que não pode pagar a multa, desacompanhada de fundamentação”.
Por fim, manifestou-se “pela intimação da defesa de Isaías Ribeiro Serra Júnior para que apresente os documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira do apenado para o pronto pagamento da pena fixada. Cumprida a diligência, pugna-se por nova vista dos autos para exame do pedido”(eDoc.155).
Em 28/8/2025, a Defesa de ISAIAS RIBEIRO SERRA JUNIOR solicitou a dilação de prazo para manifestação, uma vez que “está buscando documentação junto ao acusado para demonstrar sua incapacidade econômica”(eDoc.165), o que deferi, em 17/9/2025 (eDoc.168).
Em 29/1/2026, a defesa de ISAIAS RIBEIRO SERRA JUNIOR comunicou que “fez busca junto ao sistema CadÚnico, oportunidade em que obteve o registro do sentenciado no programa de transferência de renda (benefício assistencial) “bolsa-família”, conforme pode ser verificado no documento em anexo”.
E, ao final, solicitou que “seja o apenado dispensado do pagamento da pena de multa por absoluta impossibilidade de fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio”(eDoc.184), além disso, anexou documentos comprobatórios (eDoc.185).
Em 3/2/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido formulado e pela intimação de Isaías Ribeiro Serra Júnior para que, caso entenda pertinente, requeira o parcelamento do valor da multa aplicada nestes autos, nas condições que melhor o favoreçam”(eDoc.189).

É o relatório. DECIDO.

Em 30/4/2025, em razão do trânsito em julgado desta ação penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a  ISAIAS RIBEIRO SERRA JUNIOR (eDoc. 136).

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas) , observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas) , em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas) , distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas) , a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O Juízo da Vara de Medidas Alternativas da Comarca de  Salvador/BA informou, em síntese, que o “Sentenciado ISAIAS RIBEIRO SERRA JUNIOR (...) foi intimado da Decisão para cumprimento das penas, bem como informou não possuir condições financeiras para adimplir a pena de multa imposta” (eDoc.152).
Em 29/1/2026, a defesa de ISAIAS RIBEIRO SERRA JUNIOR solicitou que o apenado seja “dispensado do pagamento da pena de multa por absoluta impossibilidade de fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio”(eDoc.184).
Intimada, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República sobre o pleito do sentenciado  (eDoc. 189):

“o ordenamento jurídico não autoriza a dispensa da obrigação de reparar os danos por ato ilícito. A responsabilidade, nesse caso, recai de forma solidária sobre os bens dos responsáveis quando a ofensa tiver mais de um autor (art. 942 do Código Civil). Há, contudo, previsão legal para o parcelamento da pena de multa.
 O art. 50 do Código Penal4  dispõe que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz poderá permitir que o pagamento da multa seja realizado em parcelas mensais, acrescentando que o “desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família”. 
Por sua vez, o art. 169, § 1º, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais – LEP) dispõe que, após requerimento de parcelamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, poderá o juiz determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações5.
 Nesse sentido, ainda que demonstrada eventual incapacidade financeira do condenado, não há como afastar a exigência do cumprimento da pena de multa aplicada, uma vez que constitui sanção de natureza penal, aplicada nestes autos como consequência da prática do crime de incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal).
 O requerimento de parcelamento, entretanto, deve ser formulado pela própria defesa, fundamentadamente”.

Destaca-se que,  por falta de expressa previsão legal, não se pode admitir a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, especialmente quando a sanção pecuniária é aplicada alternativamente em relação à privativa de liberdade para o crime pelo qual o sentenciado foi condenado, como no caso da presente Ação Penal, em que na condenação pela prática do crime tipificado no art. 286, parágrafo único, impôs-se apenas a pena pecuniária.
A legislação, entretanto, dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme preceito inscrito no art. 50 do Código Penal.
Já a Lei nº 7.210/1984 disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a sua real situação econômica, se for o caso, e de ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.
No caso, tal como ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, ainda que comprovada a incapacidade econômico-financeira, não há afastamento da pena de multa, e o requerimento de parcelamento deve ser formulado pela própria defesa, devidamente instruída com a prova da referida incapacidade.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa de  ISAIAS RIBEIRO SERRA. 
INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos do apenado  ISAIAS RIBEIRO SERRA, para que, se entender ser o caso, requeira perante este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o parcelamento da pena de multa aplicada na condenação em face do sentenciado, apresentando documentação hábil para comprovação da incapacidade financeira do condenado para o pronto pagamento da pena pecuniária fixada no acórdão condenatório.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente